Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. COMPROVADO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REQUISITOS VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos autos do agravo de instrumento 0748974-55.2023.8.07.0000, esta Relatoria havia consignado que a decisão proferida pelo Juízo de origem, além da nulidade pelo vício do excesso em relação ao pedido do autor (ultra petita), se mostraria precoce no que se refere ao pedido de decretação de indisponibilidade de bens, mormente em razão dos ilícitos imputados não terem sido prontamente demonstrados.
2. No caso em análise, por via transversas, a pretexto de recebimento do aditamento da inicial para incluir a agravante no polo passivo, percebe-se que a decisão agravada deixou claramente de cumprir com o comando judicial anteriormente proferido por esta eg. Corte de Justiça e, além disso, manifestamente afrontou a Carta Constitucional (art. 93, IX) ao deixar de apresentar os fundamentos que justificassem o bloqueio dos valores referentes à empresa agravante, sendo que a ação anulatória movida na origem ainda se encontra em sua fase inaugural, e não restou evidenciado que a empresa agravante esteja dilapidando o seu patrimônio a ponto de frustrar o resultado útil da ação movida na origem.
3. Evidente, portanto, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência restaram demonstrados no caso, já que patente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.